Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL.
1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino.
2. Incumbia à ré/recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que o recorrido tenha realizado manobra de transposição de faixa de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Ao contrário, a versão da recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com as provas produzidas nos autos, especialmente seu depoimento pessoal, por meio do qual admitiu que estava assustada com a gesticulação do recorrido e acelerou seu carro, colidindo na traseira da motocicleta do recorrido, que seguia à frente.
3. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, deverá ser mantido o valor correspondente ao menor orçamento apresentado para reparação da motocicleta.
4. Não ficou configurada a prática de ato ilícito pelo recorrido, sobretudo porque ficou demonstrado que o recorrido seguiu a recorrente tão somente para obtenção de dados a fim de buscar a reparação dos danos acarretados no seu veículo, tanto é que registrou a ocorrência policial juntamente com a recorrente. Mantida, pois, a improcedência do pedido contraposto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões recursais.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.